Tribunal: TJDFT
Processo: 0734444-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questões sobre as quais se operou a preclusão no cumprimento de sentença originário, uma vez que não alegadas adequada e tempestivamente em recurso cabível. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, arts. 507 e 932, inc. III, do CPC.
II - Agravo interno desprovido.